Tribunal: TJDFT
Processo: 0727195-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por AUGUSTO ALVES REZENDE e ANA CONCEBIDA DE SOUZA REZENDE contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos da Ação de Conhecimento denominada pela autora de “AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA”, ajuizada por “CELG DISTRIBUIÇÃO S/A” em desfavor dos ora agravantes. A autora (“CELG DISTRIBUIÇÃO S/A”) pugnou, em sede de tutela provisória de urgência, pela “imissão provisória na posse da área descrita no item 10 acima, mediante o depósito da importância de R$ 5.144,49 (cinco mil, cento e quarenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), independente da citação do réu, com a lavratura do competente auto de imissão na posse, nos termos do art. 15, §1o do Decreto-Lei no 3365/41”. Pela decisão recorrida, o MM. Juiz a quo deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, vindicado pela autora, ora agravante. Os réus interpuseram o presente recurso, arguindo a incompetência do Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, “em razão da demanda não ter reflexo ambiental e versar apenas sobre a desapropriação para constituição de servidão administrativa”, razão pela qual requereram sejam os autos de origem remetidos ao Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia. No mérito, os agravantes sustentaram, em síntese, a proteção ao direito à propriedade; a aplicação dos princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade; e o respeito à “transversalidade dos direitos fundamentais”, uma vez que são pessoas idosas e desprovidas de recursos. Defenderam, ainda, a necessidade de realização de perícia antes da concessão do provimento liminar. Acrescentaram que não foram informados de que modo ocorrerá a servidão e questionam: “a) Onde será realizada a linha de transmissão; b) Qual será o tempo despendido para a obra de instalação; c) Se a instalação da passagem de servidão tornará a propriedade inviável economicamente; d) Se a instalação da passagem de servidão tornará a faixa de solo inutilizável para agropecuária e agricultura; e) Quais os riscos acerca do manuseio de fios de energia elétrica para os residentes do imóvel, para os vizinhos e animais criados”. Em seguida, os agravantes passaram a discorrer acerca da ausência dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência nos autos de origem, bem como sobre a presença dos requisitos para a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso. Ao final, os agravantes pugnaram pelo deferimento do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Em provimento definitivo, requereram a reforma da decisão “a quo”, para que seja indeferida a tutela provisória de urgência vindicada pela autora, ora agravada. Postularam, ainda, pelo reconhecimento da competência do Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre consignar o cabimento do Agravo de Instrumento, porquanto a decisão hostilizada diz respeito ao pedido de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Não obstante o cabimento do presente recurso, este não preencheu os requisitos necessários à concessão de seu efeito suspensivo. O processamento do Agravo de Instrumento somente admite o provimento liminar nos casos em que não só a relevância da fundamentação é manifesta, como também a urgência torna o fato inadiável, não podendo, pois, aguardar o julgamento colegiado do recurso. In casu, não se constata, prima facie, um risco de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que não há nos autos qualquer indicação de que a servidão administrativa irá trazer danos de ordem material aos ora agravantes, sendo certo que os prejuízos financeiros já serão considerados, para fins de indenização a ser fixada. Desse modo, não há como sobrestar a eficácia da decisão agravada, de modo a impedir a atuação da autora, na qualidade de concessionária de um serviço público essencial. De igual modo, não foi demonstrado o fumus boni iuris, porquanto a fundamentação recursal não se afigura relevante. É dizer, não há nas alegações vertidas pelos agravantes a probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento. Com relação à (in)competência do Juízo “a quo”, referida questão não é o objeto da decisão agravada. Em verdade, tal matéria encontra-se preclusa, tendo em vista que foi declinada a competência pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Samambaia (Id. 68280603), não havendo impugnação quanto ao aludido “decisum”. De igual modo, com relação ao mérito do presente recurso, não há como acolher a pretensão deduzida pelos agravantes. Isso porque não há nos autos qualquer elemento probante hábil a demonstrar que a servidão administrativa não esteja em conformidade com a legislação de regência, ou, ainda, que venha a comprometer a segurança dos ora agravantes, conforme estes alegam. Com efeito, não se pode ter por ilegal a atuação de uma concessionária de serviço público, que busca apenas a imissão na posse de uma área limitada da propriedade dos ora agravantes, notadamente por se tratar da implantação de redes de energia elétrica, ou seja, para prestar um serviço de utilidade pública. Quanto à alegação dos ora agravantes, de que não há informações acerca da segurança da servidão administrativa, o laudo técnico trazido pela autora, ora agravada pontua que “a faixa de servidão está posicionada totalmente em área de cerrado ralo, não atingindo qualquer benfeitoria existente na propriedade.”. Destaca, ainda, o aludido laudo técnico, que a “implantação da faixa de servidão não impedirá a continuação da exploração atual da propriedade;” que a “faixa de servidão não atingirá benfeitorias/edificações existentes no imóvel;” e que não “haverá necessidade de remoção de elementos vegetais existentes na propriedade em decorrência da instalação da faixa de servidão.”. Ademais, pelas fotografias que constam no aludido laudo, percebe-se que a faixa da servidão administrativa não está próxima das edificações da chácara dos réus/agravante, e, conforme já assinalado, não comprometerá a continuidade das atividades por eles desenvolvidas no local. Nesse passo, considerando que a Administração Pública tem o poder-dever de adotar as providências necessárias para a implementação de serviços públicos, não há como impedir a imissão na posse em favor da autora, ora agravada, para fins de implementar a servidão para instalação da rede elétrica na área. Destarte, considerando a ausência dos requisitos inerentes ao provimento liminar, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, mantendo incólume a eficácia da r. decisão de primeiro grau. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora